Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por SURAMYA SOARES LIMA (apelante/autora) contra a sentença, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE S/A (apelada/ré), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões (ID 26550346), alega a apelante que a despesa com o tratamento mediante Terapia Antineoplástica Oral com o uso de medicamento prescrito (Abemaciclibe) foi negada pelo plano de saúde, sob a justificativa de que o contrato não contempla essa modalidade de tratamento, uma vez que não incluso no rol da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANS. Afirma que “a requisição do tratamento médico se faz necessário tendo em vista que seu quadro de saúde envolve Carcinoma Ductal invasor de mama desde 2018 e que agora (desde 2020) e há recidiva da doença para os ossos e eminente risco de vida, caso não siga com o tratamento médico prescrito” (ID 26550346 - Pág. 8). Esclarece que “enfrenta amarguradamente por mais de dois anos um estado de saúde crítico de câncer de mamas e câncer nos ossos e com sérios riscos de perder a vida a cada dia que passa sem poder dar continuidade ao tratamento médico, que somente lhe foi passado, tendo em vista que os anteriores prescritos não foram capazes de impedir o avanço da doença” (ID 26550346 Pág.10). Afirma que a indenização por danos morais é devida tendo em vista a negligência da empresa de saúde, cuja negativa de cobertura do tratamento está a gerar maior agravamento de sua saúde, “correndo sérios riscos de ter a vida ceifada por ato injusto e inadmissível, considerando a lastreada juntada de laudos e relatórios médicos”. Ao final, postula pela concessão da tutela provisória recursal para que seja determinado à apelada que forneça o tratamento com o medicamento indicado até julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida e a reforma total da sentença desafiada para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da exordial. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça conferida (ID 26550243). Não há contrarrazões (ID 26550356). DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela provisória. O exame do caderno processual indica que a apelante tem diagnóstico de câncer de mama, metastático para os ossos, com necessidade de tratamento urgente com a medicação Abemaciclibe 150 mg VO 12/12hs, continuamente, e letrozol 2,5 mg VO 1 (uma) vez ao dia, indicado pelo médico responsável, que alertou que o tratamento apresenta “(...) benefícios em sobrevivência livre de progressão (PFS)(...) ” (ID 26550241 - Pág. 1) Como verificado nos autos, o referido procedimento fora recusado pelo plano de saúde apelado ao argumento de que o medicamento não está contemplado na diretriz de utilização da ANS. Neste panorama, tenho que os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do beneficiário, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pela operadora do plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil). Nesse sentir, a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde privados de assistência à saúde, estabelece um rol mínimo de exigências que devem ser atendidas pela operadora do plano de saúde, de onde se ressalta a cobertura de exames e fornecimento de tratamentos antineoplásicos (artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98). Impende ressaltar que a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Ademais, é de se ver que o medicamento prescrito, ‘abemacicilibe’, indicado para pacientes com câncer de mama avançado ou metastático, positivo para receptores hormonais e HER2 negativo, que é o caso da apelante/autora, foi incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS). Entendo, pois, presente a probabilidade do direito. Confira-se, recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar a cobertura de medicação prescritas para o tratamento da doença que acomete a beneficiária (Câncer de Mama). 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de pela operadora de plano de saúde de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 3. O Tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, reconheceu que a recusa de cobertura integral ao tratamento médico indicado para a autora distancia-se do mero aborrecimento não indenizável. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à caracterização do dano moral, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1923117/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)(grifei). De outro lado, verifico que deve ser considerado o fato de que o estado de saúde da apelante piora a cada dia, colocando em risco sua vida, em razão da ausência do tratamento indicado por médico especialista, a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal, para determinar à apelada/ré que forneça o tratamento da forma estabelecida pelo médico especialista, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo descumprimento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos para exame do mérito recursal.